Tribunal: TJDFT
Processo: 0705987-83.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS. LEGALIDADE. MULTA MORATÓRIA EM CONSONÂNCIA COM O CDC. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A multa de mora enquadra-se numa das modalidades de sanções, concebida com a finalidade de pôr termo à situação criada em virtude de conduta contrária ao Direito e em produzir ou restabelecer uma situação conforme ao Direito. 1.2. O fato gerador das multas em geral é o descumprimento de um enunciado prescritivo de uma obrigação, permissão ou proibição positivado no ordenamento jurídico, de tal modo que a resposta estatal a essa infração é exatamente a prescrição de uma sanção ordenada em Lei. 1.3. É dotada, portanto, de caráter punitivo, não obstante lhe seja correlato o intuito indenizatório.
2. Os juros moratórios, por sua vez, consistem na indenização pelo tempo da demora em que se houve o devedor relapso. A despeito do cunho punitivo incutido na consciência do ser, prepondera o caráter indenizatório. A finalidade não é sancionar ou punir conduta ilegal ou abusiva, senão colocar o tempo a desfavor do devedor moroso, que ora passa a ser coagido a cumprir as prestações a que se obrigou.
3. Não se vislumbra bis in idem na cobrança de multa e juros moratórios decorrentes de inadimplemento contratual, pois os institutos possuem fatos geradores distintos. 3.1. Além disso, não há estipulação contratual no sentido de a multa compor a base de cálculo para incidência dos juros de mora, nem vice-versa.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. Honorários recursais majorados.